Tribunal: TJDFT
Processo: 0045310-69.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0045310-69.2014.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: NOLYO LUIZ PEIXOTO VIEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PERÍCIA. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO. PRESCRIÇÃO. SÚMULAS 291 E 427 DO STJ. PRAZO QUINQUENAL. RELAÇÃO CONTRATUAL. IMPERTINÊNCIA SUBJETIVA DO BANCO DO BRASIL. PLEITO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. INEXISTÊNCIA. OFENSA À COISA JULGADA AFASTADA. TEMA 955. JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO NO C. STJ. RESP No 1.312.736/RS. CONDIÇÕES ESTABELECIDAS. CONSEQUENCIA CONTRATUAL. TERMO A QUO DA MORA. EX PERSONA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ART. 397, PARÁGRAFO ÚNICO, CC. MODIFICAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O juiz é o destinatário das provas, cabendo-lhe aquilatar aquelas que realmente se mostrem aptas à formação do seu convencimento, indeferindo as que se revelarem inúteis à resolução da controvérsia. Entendendo, o magistrado, como suficientes as provas já coligidas aos autos, não há que se falar em cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção de prova testemunhal. 1.2. "Muito embora haja necessidade do cálculo para se aferir o valor do aporte necessário para a recomposição da reserva matemática, atualizando-o na data em que efetivamente ocorrer o aporte, tal questão não implica necessariamente em cassação do julgado, diante da possibilidade de se aferir tais valores em sede de liquidação de sentença, não se configurando, na espécie cerceamento de defesa suscitado."(Acórdão n.1138302, Relator: GISLENE PINHEIRO 2a TURMA CÍVEL) 2. Tratando-se de pedido de revisão e reajuste de complementação de aposentadoria e benefícios correlatos, sendo, portanto, obrigação de trato sucessivo, encerra-se a discussão, nos moldes já definidos pelo c. STJ (súmulas 291 e 427) no sentido de que a prescrição aplicável é a quinquenal. 3. Afasta-se a alegação de impossibilidade jurídica do pedido, pois, em que pese a alegação de contrariedade ao disposto no art. 3o da Lei Complementar no 108/2001, os valores pagos a título de horas-extras integram a remuneração do autor para cálculo de complementação de aposentadoria, sendo juridicamente possível o pleito. 4. Não há que se falar em pertinência subjetiva do Banco do Brasil S/A em relação jurídica de direito material restrita às partes. 4.2. Extrai-se da redação do art. 126 do CPC que não cabe denunciação da lide de terceiro em fase recursal. 5. Em razão de as horas-extras integrarem a remuneração para cálculo de complementação de aposentadoriae, estas, sendo reconhecidas pela justiça laboral, a geração de efeitos quanto ao contrato de complementação de aposentadoria é consequência inafastável, por óbvio que resguardada a obrigação do trabalhador e do patrocinador em contribuírem com o custeio a fim de preservar o equilíbrio atuarial da avença. 5.2. "c) Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." (REsp 1312736/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO) 6. Tratando de mora ex persona em virtude de inexistência de termo de vencimento, não se pode falar em mora automaticamente constituída, sendo imprescindível a interpelação da ré, nos termos do art. 397, parágrafo único, do CC. Ante a existência de notificação extrajudicial, o termo inicial dos juros de mora é a data de seu recebimento pelo outro contratante. 7. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido. Recurso adesivo do autor conhecido e provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, ante a negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 17, 18, caput e §3o, ambos da Lei Complementar 109/01, e 884 e seguintes do Código Civil, argumentando que o acórdão combatido, ao remeter a discussão da necessidade da recomposição da reserva matemática à fase de liquidação de sentença, contraria o entendimento firmado no Tema 955 do STJ, que exige que a formação da mencionada reserva seja prévia e integral à inclusão dos reflexos, reconhecidos na Justiça do Trabalho, no benefício de complementação de aposentadoria; c) artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, afirmando não ser sucumbente no caso dos autos, motivo pelo qual deve ser afastada a sua condenação a título de honorários advocatícios, ou, subsidiariamente, seja a referida verba distribuída igualmente entre as partes. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 891.866/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/4/2019). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 17, 18, caput e §3o, ambos da Lei Complementar 109/01, e 884 e seguintes do Código Civil. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.312.736 (Tema 955), concluiu que: (...) Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria." b) "Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho." c) "Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." d) "Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes a tal recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa da entidade fechada de previdência complementar (Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/8/2018). (g.n). No mesmo sentido o acórdão impugnado assentou que (ID 13069091): “dou parcial provimento ao recurso da ré somente para condicionar o prosseguimento do feito à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas, nos termos do REsp 1.312.736/RS (Tema 955)”. Nesse cenário, depreende-se que a decisão combatida condicionou a inclusão dos reflexos pecuniários das verbas trabalhistas no benefício previdenciário complementar à prévia e integral recomposição da reserva matemática, com o aporte do valor a ser apurado por estudo atuarial em sede de liquidação. Isto é, amparado na orientação firmada no citado precedente, o acórdão impugnado, ainda que se reportando à fase de cumprimento de sentença, exigiu a formação da reserva matemática em momento anterior à eventual incorporação do valor do adicional das horas extras ao benefício da renda mensal inicial, entendimento que encontra respaldo no precedente REsp 1.312.736 (Tema 955). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Também não deve subir o apelo especial no que se refere à invocada contrariedade ao artigo 85,§2o, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028